Tribunal: TJMT
Processo: 1029102-63.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029102-63.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941, Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOCELI DA CRUZ - CPF: 045.210.668-01 (APELADO), BEATRIZ MORAES JARDIM - CPF: 030.096.351-33 (ADVOGADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Ação de desapropriação por utilidade pública c/c pedido liminar de imissão provisória na posse ajuizada pelo Município de Rondonópolis

que resultou em sentença de procedência
,
fixando a indenização em R$ 620.000,00, com base em laudo técnico pericial. O município interpôs apelação pleiteando a redução do valor indenizatório, apontando inadequação na fundamentação e no montante arbitrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se o valor da indenização fixado na sentença está em conformidade com o disposto no art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/1941; e

(
ii
) se é cabível condicionar a imissão provisória na posse ao pagamento integral da indenização.

III. Razões de decidir

A sentença recorrida fundamentou-se em laudo técnico pericial, elaborado por profissional devidamente habilitado que considerou a realidade do mercado imobiliário, características e estado do imóvel, sendo o valor apurado de R$ 620.000,00 condizente com os parâmetros legais e constitucionais, não havendo vício ou equívoco que justificasse a desconsideração do laudo.

A exigência de pagamento integral para a transferência da propriedade encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que condiciona a consumação da desapropriação ao efetivo pagamento do justo preço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Sentença ratificada em
remessa
necessária.

Tese de julgamento: "1. O valor da indenização em ações de desapropriação deve refletir o justo preço, apurado com base em laudo técnico pericial, em observância ao art. 5o, XXIV, da CF/1988.

2.
Na desapropriação a

transferência da propriedade
é
consolid
ad
a
a partir do
pagamento integral

da indenização fixada judicialmente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXIV; Decreto-Lei no 3.365/1941,
arts
. 15-A, 15-B e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 961413, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 15.08.2013; TJ/MT, 1008230-25.2019.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, em
A
ção
d
e
Desapropriação
p
or
Utilidade Pública C/C Pedido Liminar
d
e Imissão Provisória
n
a Posse
que tramitou sobre o no
1029102-63.2020.8.11.0003, julgando
-a

procedente
e
fixando a indenização
na ordem de
R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais).

Irresignado
,
o
ente municipal
interpôs apelação
divergi
ndo
quanto
a condenação fixada pelo juízo sentenciante
afirmando
que a reparação imposta era superior
ao valor de avaliação inicial ofertad
a
pel
a Administração Pública que perfazia a quantia
de R$ 306.305,76
(trezentos e seis mil, trezentos e cinco reais e setenta e seis centavos)
.

Sustenta, ainda, que houve violação ao
art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/1941
que exige que a sentença seja devidamente fundamentada, considerando aspectos como a situação dos bens, seu estado de conservação e as condições de segurança.

Aduz que

com base nos
artigos 15-A e 15-B do Decreto-Lei no 3.365/1941
,
não é cabível condicionar a expedição do mandado de imissão na posse ao pagamento integral do valor fixado judicialmente. Para reforçar sua argumentação, invoca os
artigos 100 da Constituição Federal de 1988
e
534 do Código de Processo Civil
,
os quais regulam o pagamento de valores pelo regime de precatórios e a observância do rito processual em condenações contra a Fazenda Pública.

Em contrarrazões, a recorrida alegou que o valor
deposi
tado
pelo
Município
é inadequado e inferior a
realidade do mercado,
devendo aplicar-se o valor fixado pelo
perito judicial
.

Defende que o laudo pericial demonstrou técnica apurada e pleno conhecimento da matéria
.
Afirma que as alegações apresentadas pelo apelante não possuem força suficiente para desqualificar o trabalho realizado pelo perito, de forma que o valor ofertado pela Administração Pública viola o disposto no
art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal
que assegura ao expropriado o direito à justa indenização.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela não intervenção ministerial (I
d.

213891169
).

Registro que a sentença
se encontra
submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, em razão da condenação imposta à Fazenda Pública ter ultrapassado o dobro do valor inicialmente ofertado, conforme o disposto no §1o do artigo 28 do Decreto-Lei no 3.365/41.

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública c/c Pedido Liminar de Imissão Provisória na Posse
de
no 1029102-63.2020.8.11.0003.

Cinge a controvérsia sobre a fixação do valor indenizatório devido pela desapropriação do imóvel de propriedade da apelada, Joceli da Cruz, promovida pelo ente municipal. Nesse contexto, pontua-se a divergência entre o valor inicialmente ofertado pelo Município
na ordem
de R$ 306.305,76 (trezentos e seis mil, trezentos e cinco reais e setenta e seis centavos) e o valor apurado no laudo técnico pericial

que estipulou a indenização em R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais).

Após detida análise dos autos
entendo que a sentença recorrida não comporta reparos.

Inicialmente,
entende
Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“
A desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou seus agregados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização
(Di Pietro, Maria Sylvia Zanella, “Direito Administrativo”,14a ed. São Paulo, editora Atlas, 2002, Pág. 153”).

Nesse contexto, salienta-se que a desapropriação configura a transferência compulsória do domínio do bem do particular para o Poder Público, sempre em razão de interesse público, sendo imperioso que a indenização paga ao expropriado seja justa e adequada, de modo a preservar os princípios constitucionais que regem a matéria

Na hipótese, o
laudo pericial produzido nos presentes autos

foi elaborado
por profissional devidamente habilitado e nomeado pelo juízo, encontra
ndo
-se revestido de credibilidade e rigor técnico,
atendendo aos
parâmetros estabelecidos pelo artigo 27 do Decreto-Lei no 3.365/41, que dispõe sobre os critérios para a fixação da indenização em desapropriações.

Conforme se extrai do laudo pericial,

o valor de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) reflete a realidade do mercado imobiliário e considera as características específicas do imóvel, como localização, estado de conservação, benfeitorias realizadas e seu potencial econômico
(
Id
. 212921788
).

A
perícia foi conduzida de maneira minuciosa, com observância das normas aplicáveis e
não há qualquer indício de vício ou equívoco que possa comprometer sua conclusão estando acompanhado, inclusive, de relatório estatístico detalhado sobre o imóvel expropriado
(
I
d. 212921789).

À vista disso,

não há elementos capazes de desconstituir a robustez da prova técnica e que possam estar aptas a demonst
rar
qualquer irregularidade ou erro na avaliação realizada.

Neste prisma, “
n
ão deve a perícia judicial ser descartada, pois coerente e condizente com a situação atual do imóvel, com presença in loco
[...]
” (TJ/MT 1008230-25.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 15/09/2024).

No caso em apreço, o
juízo sentenciante assim fundamentou (Id.
212921813):

Quanto a metodologia adotada pelo perito, anoto que o profissional observou não apenas o valor de mercado, mas também as particularidades do imóvel, como padrão construtivo (sendo considerado baixo – código 2) e o estado de conservação (reparos simples – código 3), consignando no laudo que
“Na realização da perícia o imóvel apresentava boas condições de conservação e uso”.

Destarte, vê-se que perito agiu pautado em elementos objetivos, obtidos na vistoria do prédio, para a sua situação particular, ao tempo da perícia, não atento somente ao tempo de construção, mas também às reformas, adaptações e benfeitorias nele realizadas, no curso do tempo, bem como ao seu estado de conservação.

Assim, a prova pericial revelou-se apta à formação da convicção do julgador, quanto ao valor da justa indenização, pois demonstrou excelente técnica, ótimo conhecimento das matérias e das sutilezas peculiares à propriedade.

Logo, para fins de indenização do imóvel, prevalecerá o valor mencionado pelo perito no laudo pericial de id. 117129364, no valor de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), já que tal valor, como mencionado, foi obtido conforme laudo pericial bem fundamentado, não havendo prova técnica apta a infirmar o trabalho realizado pelo avaliador ou mesmo de suscitar dúvida consistente acerca do valor atribuído.

Consoante fundamentado pelo juízo singular, entendo que

prevalece o laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo, especialmente quando fundamentado de forma clara e convincente quanto à metodologia empregada para alcançar o valor de mercado do bem expropriado.

Este também é o entendimento deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO – CADUCIDADE (ARTIGO 10, DA LEI N. 3.365/41) NÃO CONFIGURADA –
VALOR DA INDENIZAÇÃO BASEADO EM LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO – CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO – OBSERVÂNCIA
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência p
átria,
“A justa indenização, respaldada pelo art. 5o, inciso XXIV, da CR/88, é aquela que toma por base não apenas o valor de mercado, mas, outrossim, as particularidades do imóvel expropriado, os fatores que poderiam influenciar, de forma positiva ou negativa, a valoração do bem em questão e o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário com a desapropriação

[...].

(N.U 0002214-62.2006.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)

Nesse prisma, não merece prosperar a apelação interposta pelo recorrente, pois necessário assegurar a justa indenização à expropriada, nos termos do artigo 5o, inciso XXIV da Constituição Federal que consagra o direito à prévia e justa compensação em casos de desapropriação por utilidade pública.

Pois bem.

Superada esta análise, verifico que o juízo sentenciante condicionou a expedição do mandado de imissão na posse ao pagamento integral da indenização fixada, o que gerou controvérsia recursal. Sobre o tema, é pacífico que a imissão provisória transfere apenas a posse do bem ao ente expropriante, enquanto a propriedade somente será efetivamente transferida após a quitação integral do valor fixado judicialmente.

Esta
também
é a
orientação
da
Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO EFETUADO. DESAPROPRIAÇÃO NÃO CONSUMADA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A EXECUÇÃO NÃO INICIADO.
1.
Enquanto não efetuado o pagamento integral do justo preço do imóvel expropriado, fixado em sentença com trânsito em julgado, a desapropriação não se consuma e o prazo prescricional de cinco anos para a execução não tem início. Precedentes. 2. Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ - REsp: 961413 SC 2007/0136463-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2014)

Por conseguinte
,
concluo
que não há motivos racionais para
reformar a sentença r
ecorrida
,
tendo em vista

que o pagamento
integral
é pressuposto essencial para a transferência da propriedade ao ente expropriante.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos
d
a Constituição Federal de 1988, do Código de Processo Civil,
do Decreto
-
Lei
no
3.365/1941

e dos acórdãos citados em sede recursal, eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
elo
Município de Rondonópolis
e em remessa necessária
RATIFICO
a sentença
mantendo
-a
inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024